Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600977-74.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão julgador: EMBARGANTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
02/03/2021
Número: 0600977-74.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600760-46.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600977-74.2020.6.16.0199,
que julgou procedente o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em face de Ivan
Rodrigues, Edenilso Rossi Arnaldi e da Coligação Mudança com Experiência, para reconhecer a
propaganda eleitoral irregular em endereços eletrônicos não comunicados com antecedência à
Justiça Eleitoral e condenar cada um do representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ante a regularização da informação dos endereços eletrônicos no curso da lide,
revogo a decisão liminar para permitir que os representados voltem a veicular a sua propaganda
eleitoral nos endereços que informaram à Justiça Eleitoral (Representação por Propaganda
irregular c/c pedido liminar, com fulcro no art. 29, §§2º e 3º, da Resolução nº 23.610/TSE, alegando,
em síntese, que desde meados de setembro de 2020, nas páginas de internet, a parte Representada
realizou postagens de propaganda eleitoral, ferindo a legislação eleitoral que veda a propaganda
eleitoral na internet quando não for previamente informada à Justiça Eleitoral - artigo 57-B, I, § 1º,
da Lei nº 9 .504/97 e artigo 28, I, § 1º Res. TSE nº 23 .610/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN RODRIGUES (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB /
33-PMN (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25030
266
22/02/2021 12:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.196

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600977-74.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
EMBARGANTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: IVAN RODRIGUES
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: Vamos Juntos 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB /
55-PSD
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Num. 25030266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718084261200000024274642
Número do documento: 21021718084261200000024274642

Curitiba, 12/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Coligação Mudança Com
Experiência, Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi Arnaldi contra o v. acórdão nº 57.882
proferido por este Tribunal, que conheceu do recurso eleitoral e, no mérito, deu parcial
provimento tão somente para afastar a multa aplicada à Coligação “Mudança com
Experiência”, mantendo-a em relação aos demais recorrentes (ID 22580216).
Nas razões dos embargos (ID 23098616), sustentam, em síntese, que o
acórdão padece de omissão, porque a Corte não esclareceu se a multa aplicada é
solidária ou individual para cada um dos embargantes, tendo em vista que o ato ora
praticado é único, ou seja, não informação da página das redes sociais à Justiça
eleitoral, nos termos do art. 57-B, § 5º da Lei n.º 9.504/97.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos legais, pelo que devem ser conhecidos.
No mérito, entendo que a alegação de omissão não prospera.
Inicialmente, importa ressaltar o dispositivo da r. sentença:

Pelo exposto, julgo procedentes o pedido formulado pela Coligação Vamos Juntos em
face de Ivan Rodrigues, Edenilso Rossi Arnaldi e da Coligação Mudança com
Experiência, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular em endereços eletrônicos
não comunicados com antecedência à Justiça Eleitoral e
do
condenar cada um
representado ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Grifo.

Assim constou no v. Acórdão:

(...)
No presente caso, os recorrentes Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi Arnaldi utilizaram seus
perfis junto à plataforma digita Facebook – https://www.facebook.com/rossi.sjp e
Num. 25030266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718084261200000024274642
Número do documento: 21021718084261200000024274642

https://www.facebook.com/IvanRodrigues11 -, não informados à Justiça Eleitoral, para a
divulgação de atos de propaganda eleitoral, como se pode aferir nas imagens anexas à
Petição Inicial.

Evidente, portanto, o desrespeito pelos candidatos recorrentes ao disposto no artigo 57-B,
§1º, da Lei nº 9.504/97, eis que veicularam atos de publicidade eleitoral naqueles
endereços eletrônicos sem comunicação prévia à Justiça Eleitoral.

Destaca-se que a comunicação superveniente dos endereços não afasta a aplicação da
penalidade decorrente da violação ao disposto no artigo 57-B, §1º, da Lei nº. 9.504/97, eis
que de fato houve veiculação de propaganda eleitoral em momento anterior ao registro
junto à Justiça Eleitoral.
(...)
Os endereços aqui impugnados tem como usuários responsáveis pelos conteúdos os
candidatos Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi Arnaldi, pois se trata de perfis em rede social
mantidas individualmente por eles, não havendo prova nos autos de que a coligação
recorrente teve prévio conhecimento da divulgação do conteúdo.
(...)
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral, reformando-se a sentença que julgou procedente a presente demanda, tão
somente para afastar a multa aplicada à Coligação “Mudança com Experiência”,
mantendo-a em relação aos recorrentes Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi Arnaldi.

Restou consignado na decisão colegiada que as páginas não informadas à
Justiça Eleitoral, em que publicadas propagandas, eram perfis pessoais, mantidos
individualmente por cada candidato, ora embargantes. Ambos violaram a legislação
eleitoral ao veicularem propaganda em site não comunicado previamente.
Outrossim, o acórdão foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso,
apenas para afastar a multa aplicada à coligação, mantendo-se incólume as demais
disposições da r. sentença, a qual foi clara ao fixar multa para cada um dos
representados.
Assim, conclui-se que inexiste a omissão no julgado alegada pelos
Embargantes, como se infere da leitura integral dos fundamentos da decisão
embargada, prestando-se os presentes embargos tão somente à rediscussão do mérito
da decisão e, portanto, não merecem acolhimento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
Coligação Mudança Com Experiência, Ivan Rodrigues e Edenilso Rossi Arnaldi e, no
mérito,
ante a inexistência de omissão no julgado embargado.
REJEITO-OS
Num. 25030266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718084261200000024274642
Número do documento: 21021718084261200000024274642

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600977-74.2020.6.16.0199 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - EMBARGANTE: IVAN RODRIGUES -
EMBARGANTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI - EMBARGANTE: MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA 11-PP /
12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados dos EMBARGANTES: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES -
PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315,
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384 - EMBARGADO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA /
51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do EMBARGADO: WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento os Eminentes
Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2021.
Num. 25030266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:55:57
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021718084261200000024274642
Número do documento: 21021718084261200000024274642